Tribunal: TJDFT
Processo: 0717214-83.2026.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-05-21
Data de publicação: 2026-06-02

Ementa:
Ementa: Direito penal. Habeas corpus. Estelionato qualificado e organização criminosa. Manutenção da prisão preventiva. Requisitos preenchidos. Contemporaneidade e fundamentação idônea. Materialidade e Indícios de autoria. Garantia da ordem pública. Writ denegado.
I. Caso em exame
1. Habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado contra decisão que a manteve a prisão preventiva do paciente em razão da prática, em tese, do crime de estelionato mediante fraude eletrônica e de organização criminosa.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se a decisão que manteve a prisão preventiva seria justificável no caso concreto ou estaria pautada em fundamentação genérica e abstrata acerca dos fatos ocorridos.
III. Razões de decidir
3. O texto constitucional (art. 5o, inciso LXVIII da Constituição Federal) exige para o manejo do habeas corpus que alguém sofra ou se ache ameaçado de sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção, decorrente de constrangimento ilegal ou abuso de poder.
4. A prisão preventiva tem por pressupostos o fumus comissi delicti, baseado na prova da materialidade delitiva e em indícios suficientes de autoria, e o periculum libertatis, baseado no perigo gerado pelo estado de liberdade do agente, consistente no risco à ordem pública, à ordem econômica, à conveniência da instrução criminal ou à aplicação da lei penal.
5. Havendo prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, a prisão preventiva é justificada pela gravidade concreta das condutas praticadas, caracterizadas pelo suposto cometimento do crime de estelionato mediante fraude eletrônica e de organização criminosa. O fundamento da garantia da ordem pública está devidamente justificado na necessidade de proteção da sociedade, diante do risco de reiteração criminosa e da insuficiência de medidas cautelares alternativas.
6. A manutenção da prisão cautelar no curso do processo não se confunde com o cumprimento antecipado de uma suposta pena definitiva, posto que é de natureza diversa.
7. Conforme entendimento do STJ: I) A contemporaneidade da prisão preventiva refere-se aos motivos que a fundamentam, e não ao momento da prática delitiva; II) A necessidade de interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública, constituindo fundamentação cautelar idônea e suficiente para a prisão preventiva; III) Medidas cautelares diversas da prisão são insuficientes para desarticular organizações criminosas e neutralizar os riscos à ordem pública, à ordem econômica, à instrução criminal e à aplicação da lei penal (AgRg no RHC no. 225.686/PR, Relator Min. Carlos Pires Brandão, 6a Turma, Julgado em 25/02/2026, DJEN de 03/03/2026).
8. Circunstâncias pessoais favoráveis do paciente, como ter residência fixa, trabalho lícito com renda própria e possuir vínculos familiares, não interferem na manutenção da prisão preventiva, quando presentes seus requisitos, descritos no art. 312 do CPP, como é o caso dos autos.
9. Estando a decisão ancorada em elementos concretos capazes de justificar a segregação cautelar, não há que se falar em constrangimento ilegal ao direito de ir e vir do paciente que justifique a concessão da medida pleiteada no presente writ.
IV. Dispositivo
10. Habeas corpus conhecido e, no mérito, denegado